Tribunal: TJMT
Processo: 1033070-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033070-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CLÁUSULA DE PENHOR AGRÍCOLA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – GARANTIA INEFICAZ PERANTE TERCEIROS – OPONIBILIDADE INEXISTENTE NO ÂMBITO CONCURSAL – GARANTIA VENCIDA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.438 E 1.439 DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS – GARANTIA VÁLIDA
INTER PARTES
, MAS SEM EFEITOS CONCURSAIS – MANTIDA CLASSIFICAÇÃO COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

A validade da garantia de penhor agrícola inserida em cédula de crédito bancário subsiste apenas entre as partes contratantes, sendo indispensável o registro público para sua eficácia perante terceiros e, consequentemente, para atribuição de privilégio creditício no âmbito da recuperação judicial, nos termos do art. 1.438 do Código Civil.

Conforme o art. 1.439 do mesmo diploma, a garantia não pode ultrapassar o prazo da obrigação garantida, devendo eventual prorrogação ser formalmente averbada, o que não se verificou no caso. Comprovado que a garantia lastreava safra encerrada em junho de 2023 e que a recuperação foi ajuizada apenas em março de 2024, não subsistia, à época do pedido, qualquer direito real oponível.

Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1033070-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

VALDECIR DECONTO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Impugnação ao Crédito nº 1032870-55.2024.8.11.0003, incidental à Recuperação Judicial de Valdecir Deconto e outros, por meio da qual foi julgada improcedente a impugnação formulada pela instituição financeira agravante, mantendo-se o crédito na Classe III – quirografária –, conforme apresentado pelo administrador judicial, com base na ausência de registro da garantia real alegadamente existente no contrato de crédito.

Nas razões do recurso Id. 316986365, o agravante sustenta que o crédito oriundo do contrato de Cédula de Crédito Bancário para Custeio Agropecuário nº 40/02895, no valor de R$2.031.826,45 (dois milhões, trinta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), foi corretamente declarado na habilitação de crédito apresentada pelo Banco, com indicação de que detinha garantia real (penhor de lavoura). Contudo, afirma que, por erro material, o crédito foi arrolado pelo administrador judicial na Classe III – quirografária – e, mesmo após impugnação, a decisão judicial manteve essa classificação, desconsiderando a cláusula contratual de garantia, ao fundamento de que a ausência de registro da cédula inviabilizaria o reconhecimento do privilégio.

Defende que tal interpretação viola a legislação aplicável e a jurisprudência dos tribunais superiores.

O agravante argumenta que a existência da cláusula contratual de penhor confere natureza de garantia real à obrigação, independentemente do registro cartorário, que tem por finalidade a oponibilidade a terceiros, mas não condiciona a eficácia entre as partes. Sustenta que a ausência de registro não descaracteriza a natureza da garantia real para fins de classificação no quadro de credores da recuperação judicial. Alega que o próprio artigo 1.439 do Código Civil reconhece a validade do penhor agrícola ainda que não registrado, em se tratando de relações
inter partes
, especialmente quando a posse permanece com o devedor.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a reclassificação do crédito vinculado ao contrato nº 40/02895 para a Classe II – com garantia real –, permanecendo na Classe III apenas o valor de R$100.190,22 (cem mil, cento e noventa reais e vinte e dois centavos), correspondente à operação nº 40/02719, de coobrigação, além da condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Preparo recolhido (Id. 317473393).

Sem pedido de tutela recursal.

Em contraminuta ao agravo (Id. 323448394), a parte agravada
VALDECIR DECONTO
e
outros
defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que a ausência de registro da cédula de crédito bancário impede a caracterização do crédito como garantido real, para fins de habilitação na recuperação judicial.

Argumenta que, para que a garantia real produza efeitos perante terceiros, inclusive no âmbito da recuperação judicial, é indispensável o registro público do título, não bastando a mera previsão contratual.

Afirma que a recuperação judicial constitui processo de interesse coletivo, sujeito ao princípio da publicidade e à necessidade de oponibilidade das garantias perante todos os credores, motivo pelo qual não seria possível o reconhecimento de privilégios não formalizados.

Alega, ainda, que o agravante não logrou demonstrar que os bens objeto da suposta garantia estariam individualizados, discriminados ou sob a posse do credor, de forma a comprovar a efetiva constituição do penhor agrícola.

Invoca jurisprudência no sentido de que a ausência de registro do título inviabiliza o reconhecimento da garantia perante o juízo da recuperação, mesmo que haja cláusula contratual prevendo o penhor. Requer, por fim, o desprovimento do agravo, com a manutenção da classificação do crédito na Classe III, e a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais e custas processuais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Procuradoria-Geral de Justiça, apresentou parecer no Id. 328333685, de lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinando pelo
desprovimento
do recurso, aduzindo, em suma, que à época do ajuizamento da recuperação judicial não mais estava vigente a garantia real, de modo que correta a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Impugnação ao Crédito nº 1032870-55.2024.8.11.0003, no bojo da Recuperação Judicial de Valdecir Deconto e outros, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela instituição financeira, mantendo a classificação do crédito na Classe III – quirografária.

Nas razões recursais (Id. 316986365), o agravante sustenta que o crédito oriundo do contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 40/02895, no valor de R$2.031.826,45
(dois milhões, trinta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos)
, deveria ser reconhecido como garantido por penhor agrícola e, portanto, classificado na Classe II – com garantia real, independentemente de registro cartorário. Defendeu que a ausência de registro não afeta a eficácia da garantia entre as partes contratantes e invocou precedentes jurisprudenciais nesse sentido. Requereu a reforma da decisão agravada, com a reclassificação do crédito.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a constituição de garantia real, embora válida e eficaz entre os contratantes, carece de registro público para produzir efeitos perante terceiros.

No ponto, a própria Corte Superior, ao julgar o AgInt no REsp nº 1.336.989/SP bem esclarece a questão posta em debate. Confira:

“CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL. IMPUGNAÇÃO. PENHOR DE CRÉDITOS. INEFICÁCIA DE CLÁUSULA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REGISTRO. MERA PUBLICIDADE. EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO DISCUTIDA. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A teoria dos negócios jurídicos, informada pelo princípio da conservação de
seus efeitos, estabelece o respeito aos negócios jurídicos realizados, afastando-se tão somente a parte incompatível com o ordenamento jurídico, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade.
Precedentes. 2.
A constituição de garantia real independe de registro para ter sua eficácia assegurada entre os contratantes, máxime a devedora.

A publicidade, inerente ao registro público, é exigível somente para surtir efeitos perante terceiros, prevenindo-os de eventuais prejuízos.
Precedentes. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1336989 SP 2012/0161989-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2022)

Em outras palavras, embora válida
inter partes
,
a cláusula de penhor inserida na cédula de crédito não se revela eficaz no processo concursal sem o devido
registro público
, requisito este indispensável para sua
oponibilidade aos demais credores
, de forma a justificar eventual tratamento jurídico privilegiado na classificação do crédito.

Neste sentido preleciona a expressa redação do art. 1.438 do CC:

“Art. 1.438. Constitui-se o penhor rural mediante instrumento público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas.”

Eis o ensinamento da doutrina:

“Regulação genérica. É necessário verificar que antes de regular o penhor agrícola (CC, 1.442) e, posteriormente, o penhor pecuário (CC, 1.444), o legislador estabelece diretrizes gerais comuns a ambas as modalidades, reunidas nesta seção denominada penhor rural.

Devedor na posse direta. O penhor comum, já comentado, é caracterizado pela entrega de coisa móvel alienável de propriedade do devedor (ou terceiro prestador) 131 ao credor que, além da posse direta, sobre o bem em garantia terá preferência e sequela (CC, art. 1.431). Ocorre que nos penhores especiais (CC, art. 1.431, parágrafo único) não há entrega da coisa empenhada pelo devedor ao credor. Ao penhor rural (agrícola ou pecuário) o repasse da coisa (culturas, animais e bens correlatos) não serviria ao fim colimado ensejador da contratação de empréstimo ou financiamento que é justamente a produção agropecuária. Vale insistir seria em “vão o crédito se na garantia houvesse de desprover a lavoura dos elementos geradores de recursos próprios à exploração das atividades” 132. Portanto, a posse direta é do devedor, que ainda pode ser repassada a terceiro, desde que convenha ao credor e aos objetivos e natureza do contrato.

Fundamento axiológico do penhor rural. Há fundamento constitucional que traça como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios o “fomento da produção agropecuária” e o “abastecimento alimentar” (CF, art. 23, III) 133, bem como diretrizes de planejamento e execução da política agrícola dentre as quais se destacam os “instrumentos creditícios e fiscais” e “preços compatíveis com custos de produção” (CF, art. 187, I e II). Portanto, apesar de garantia real, o penhor rural tem forte aproximação aos princípios da função social da posse e da propriedade, mesmo porque há vínculo teleológico na projeção de efetividade social: produzir para alimentar (dignidade da pessoa humana) e produzir para desenvolver (commodities).

Posse indireta do credor e registro. Considerando que a posse direta até a liquidação do crédito 134 é essencial ao devedor no mister da produção, a garantia pignoratícia destinada ao credor dar-se-á por registro no Cartório de Registro de Imóveis sobre as plantações, animais e demais bens essenciais à atividade exercida, que permanecerão sujeitas ao cumprimento da obrigação principal e sobre as quais há preferência e posse indireta do titular do crédito 135. Parte da doutrina entende que há transferência simbólica da posse por constituto possessório (clausula constituti) 136. Ocorre que o devedor não exerce a posse em nome do credor, senão em nome próprio, razão pela qual a nova codificação civil acertadamente não constou a expressão “constituto possessório”, conforme assim fez a legislação de 1916 no art. 769 137. E, justamente, a considerar a posse imediata do devedor, cabe--lhe permitir vistoria do credor para verificação do estado de coisas (CC, art. 1.441).

Natureza constitutiva do registro. O penhor rural, guindado pela autonomia privada e reduzido em instrumento público ou particular, a fim de produzir efeitos a terceiros deve ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis e não mais em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, como sucede com o penhor normal. Isso porque, estando a coisa garantida na posse direta do devedor há aparência de propriedade plena, o que torna exigível o registro em referido cartório não apenas para dar publicidade ao penhor, senão para constituí-lo 138.

Note-se que o devedor não necessariamente será o proprietário do imóvel onde a coisa empenhada esteja situada. O registro não cogitando de matrícula imobiliária, é realizado no livro n. 3 de “registros diversos”
(LRP, art. 178, VI).”
(NANNI, Giovanni. Subseção I. Disposições Gerais In: NANNI, Giovanni. Comentários ao Código Civil - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/comentarios-ao-codigo-civil-ed-2023/1929472361. Acesso em: 13 de Dezembro de 2025)

A propósito,
mutatis mutandis
:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO DA CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE IV) PARA CREDORES TITULARES DE DIREITO REAL DE GARANTIA (CLASSE II)
– HIPOTECA NÃO LEVADA A REGISTRO
- Credor que não apresentou as matrículas dos imóveis que supostamente garantiram a operação – O direito real relativo à hipoteca só se constitui com o registro no Cartório de Imóveis (arts. 221 e 1.227, CC) – A ausência de registro no Cartório de Imóveis não impede que o negócio seja válido e eficaz entre as partes. Porém, para que a hipoteca seja considerada "direito real" e produza os respectivos efeitos perante "terceiros" (e.g. a comunidade de credores na recuperação judicial), exige-se o competente registro no Cartório de Imóveis (arts. 221, 1.227, CC; art. 167, I, LRP) - A simples prenotação não é ato constitutivo do direito real de garantia, como de depreende dos arts. 1.227, 1.492 e 1 .497, do Código Civil, art. 167, I, n. "2" da Lei de Registros Publicos (Lei 6.015/73)-

Impossibilidade de reclassificação do crédito diante da ausência de registro no Cartório de Imóveis - Crédito que deve ser considerado quirografário – Decisão mantida
- RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo - Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a sua análise - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”
(TJ-SP - AI: 21776434720198260000 SP 2177643-47.2019.8.26.0000, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 30/03/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/03/2020)

Portanto, a ausência de registro inviabiliza a oponibilidade da garantia ao juízo da recuperação, impedindo qualquer reconhecimento de crédito com privilégio real, isso porque a validade da garantia, ainda que formalmente reconhecível entre as partes,
não tem efeitos jurídicos perante terceiros nem legitima sua reclassificação no processo concursal
, sob pena de violação ao
par conditio creditorum
.

Ademais, há fundamento adicional, igualmente relevante, que conduz ao desprovimento do recurso.

No caso, o crédito decorre da cédula de crédito bancária nº 40/02895-X e da cédula rural pignoratícia nº 40/02719-8. O contrato nº 40/02895-X estabelece como garantia a colheita de soja em grãos da safra julho/2022 a junho/2023.

Neste contexto, conforme bem observado pela
Procuradoria-Geral de Justiça
no lúcido parecer de Id. 330361879,
a própria garantia alegada já não mais subsistia à época da distribuição da recuperação judicial
, ocorrida em
11/03/2024
, uma vez que o contrato de crédito que lhe deu origem expressamente estipulava que o penhor era garantido pela safra de julho/2022 a junho/2023.

Assim, mesmo sob a ótica da
teoria da conservação dos negócios jurídicos
, o contrato pode ser mantido em sua essência, sem que disso decorra, todavia, qualquer eficácia contra terceiros no que tange ao privilégio pretendido. O crédito, portanto,
subsiste como quirografário
, conforme corretamente decidido pela instância de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte impugnante recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026